Tribunal: TJDFT
Processo: 0704539-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. DESCONTO EM FOLHO DE PAGAMENTO. VERBAS INDENIZATÓRIAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

1 - A prestação alimentícia recai sobre as verbas de caráter habitual do devedor de alimentos, isto é, sobre aquelas que permanentemente integrem a base de cálculo salarial do alimentante.

2 – Destarte, tem-se que os valores eventualmente percebidos ou que tenham natureza indenizatória, portanto, estão excluídos dos descontos realizados na folha salarial do devedor para fins de pensão alimentícia. Precedentes do STJ e deste e. TJDFT.

3 – Agravo de instrumento conhecido e provido.